Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. LAUDO DE AVALIAÇÃO. PERITO JUDICIAL. ART. 873, I, CPC. ERRO. NÃO DEMONSTRADO. NOVA AVALIAÇÃO. INCABÍVEL OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem vícios no acórdão, pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente com sua fundamentação, correspondendo à vontade do órgão prolator da decisão.
2. No caso dos autos, o acórdão construiu fundamento teórico e jurisprudencial para concluir que não houve erro na realização da avaliação do imóvel penhorado e que o perito judicial utilizou dos recursos necessários e metodologias normativas para obter o valor de mercado do bem, não havendo indícios de qualquer incorreção no procedimento, o que impede a realização de nova perícia.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.